Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR NÃO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 12.764/2012, é direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e, em caso de comprovada necessidade, o direito a acompanhante especializado ao aluno incluído na classe comum de ensino regular.
2. No caso em apreço, o Distrito Federal não foi condenado a disponibilizar ao apelado monitor exclusivo, mas sim monitor para atender às suas necessidades em sala de aula, em acréscimo aos que já atuam na escola, a fim de reforçar seu atendimento, o que é razoável e não onera o ente, que já conta com monitor não exclusivo em seus quadros.
3. O Distrito Federal deve ser condenado a pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do DF, ainda que a instituição integre a estrutura do ente federado.
4. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao recurso do autor.